Tribunal: TJSP
Processo: 2292603-06.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. Caso em Exame: Ação rescisória proposta pelo inventariante, visando rescindir sentença que julgou procedente habilitação de crédito em inventário, alegando ausência de citação pessoal e violação ao art. 239 do CPC. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. Caso em Exame: Ação rescisória proposta pelo inventariante, visando rescindir sentença que julgou procedente habilitação de crédito em inventário, alegando ausência de citação pessoal e violação ao art. 239 do CPC. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade ativa do inventariante para propor ação rescisória em nome próprio; (ii) analisar a alegação de nulidade da intimação do espólio. III. Razões de Decidir: 3. O inventariante não possui legitimidade para propor ação rescisória em nome próprio, devendo representar o espólio, conforme art. 18 do CPC. 4. A intimação do inventariante na pessoa do advogado constituído nos autos do inventário é válida, sendo a habilitação de crédito um mero incidente processual. IV. Dispositivo e Tese 5. Indeferimento da petição inicial por ilegitimidade ativa e ausência de nulidade na intimação. Processo extinto sem resolução de mérito. Tese de julgamento: 1. O inventariante, enquanto representante do espólio, contra o qual o incidente de habilitação de crédito foi julgado procedente, não tem legitimidade ativa para propor a presente ação rescisória em nome próprio. 2. Intimação do espólio, representado pelo inventariante, na pessoa do advogado é válida em habilitação de crédito. Legislação Citada: CPC, arts. 18, 239, 330, II e III, 485, VI, 642, §2o, 643, 968, §3o. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Apelação no 1126935-40.2015.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2017. TJ-SP, Agravo de Instrumento 2226990-15.2020.8.26.0000, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, 8a Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2020.